Tribunal: TJSP
Processo: 1501796-47.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Crime de trânsito – Embriaguez ao volante - Condução de veículo sem habilitação - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida.

Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária - Prejuízo à vítima - Proporcionalidade do valor fixado.

Regime semiaberto - Circunstância judicial desfavorável - Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal -

Ementa:
Crime de trânsito – Embriaguez ao volante - Condução de veículo sem habilitação - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida.

Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária - Prejuízo à vítima - Proporcionalidade do valor fixado.

Regime semiaberto - Circunstância judicial desfavorável - Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal - Isenção de custas - Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções - Recurso improvido.